Tribunal: STF
Processo: RE 75197
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
1. LITISCONSORCIO. CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA.
2. DIREITO FEDERAL QUE NÃO FOI PREQUESTIONADO PELO TRIBUNAL "A QUO".
SÚMULA, DO STF, VERBETES 282 E 356.
3. NA DESAPROPRIAÇÃO, MESMO NA QUE SE CHAMA INDIRETA, OS JUROS
COMPENSATORIOS DEVEM SER CALCULADOS A PARTIR DE QUANDO FOI O IMÓVEL.
OCUPADO. PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O ASSUNTO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.